Tribunal: STF
Processo: ARE 1066686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que manteve a decisão a qual julgou procedente o pedido, condenando o réu ao fornecimento de transporte em ambulância especial da residência da parte autora ao local de tratamento, enquanto perdurar sua impossibilidade de locomoção. (eDOC 5, p. 1 e eDOC 2, p. 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 167 e 196, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida não demonstrou que o programa vale social não atende o requerente, tampouco que a concessão do transporte especial atende aos requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito (eDOC 6, p. 7). 



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 11).



    Recebidos os autos nesta Corte para análise do agravo, determinou-se a devolução ao Tribunal de origem para adequação ao Tema 6 da repercussão geral.



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ, sob o entendimento que a matéria versada no recurso extraordinário aparenta divergir do que examinado no Tema 6, remeteu o feito a este Tribunal (eDOC 26, p. 6)



    É o relatório. Decido. 



    Constata-se que, de fato, a matéria aqui versada diverge daquela discutida no Tema 6 da repercussão geral, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou o retorno dos autos para aplicação do que previsto no art. 1.036 do CPC.



    Passo a análise do recurso extraordinário com agravo e entendo, contudo, que a irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 2, p. 1-2):



    “Trata-se de pedido de fornecimento de transporte em ambulância especial, da residência da parte autora ao local de tratamento, uma vez que o autor é portador Diabetes Mellitus e Insuficiência Renal Crônica e realiza tratamento de hemodiálise para melhoria de seu quadro, conforme prescrição médica. 



    Os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora estão devidamente comprovados nos autos por meio dos documentos que instruem a inicial, inclusive os laudos médicos juntados e à necessidade do transporte, bem como à sua incapacidade e à de sua família em arcar com os custos dos mesmos.



    (…)



    Ressalte-se que qualquer regulamentação infraconstitucional que reparta de qualquer modo a obrigação de fornecimento de medicamento, utensílios e tratamentos entre ao diferentes entes da Federação não pode ser oposta às normas constitucionais acima mencionadas. 



    Da mesma forma não é possível a alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do orçamento ou às normas legais referentes à realização da despesa pública, diante da prevalência do direito constitucionalmente assegurado à vida e à saúde do cidadão. 



    Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a medida de antecipação dos efeitos da tutela, pelo que extingo o processo, com resolução do mérito, na forma legal, para condenar os réus ao fornecimento de transporte em ambulância especial da residência da parte autora ao local de tratamento, enquanto perdurar sua impossibilidade de locomoção”.



    Conforme os fundamentos do acórdão recorrido, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Disponibilização de transporte a paciente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.570-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 27.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.037.383-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente